Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-33.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 1.710,00 (mil setecentos e dez reais).
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de restituição de quantia certa cumulada com indenização por danos morais. Narrou que é comerciante autônomo e que utiliza a máquina de cartões da requerida para facilitar na aquisição de produtos e serviços. Pontuou que sem motivo aparente a empresa ré bloqueou o valor de R$ 1.710,00 (um mil setecentos e dez reais) de mercadorias adquiridas e pagas com o cartão na máquina da requerida. Afirmou que ainda não recebeu o valor correspondente ao produto vendido.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 51762979).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços., tendo em vista que, embora o autor seja comerciante autônomo, é nítida a sua vulnerabilidade econômica.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento da condenação em danos morais.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a quebra da fidúcia entre ele e a empresa recorrida causou dor intima e comoção interna. Ressaltou que a teoria do risco do negócio é a base da responsabilidade objetivado CDC a qual harmoniza-se com o sistema de produção em massa praticado pela requerida. Pontuou que o valor da indenização não tem só o condão de reparar o prejuízo, mas também tem um caráter pedagógico para evitar que a parte cometa novos abusos. Afirmou que tal conduta pode gerar enriquecimento sem causa ante a possibilidade de investimentos com os valores indevidamente bloqueados, gerando locupletamento indevido. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e a reforma parcial da sentença para condenar a empresa recorrida no pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, não há elementos nos autos capazes de comprovar a ocorrência de dano moral. O autor não demonstrou que o valor bloqueado a título de "suspeita de fraude" pela empresa requerida tenha causado mácula na esfera de sua subsistência e de sua família, não havendo prova de constrangimento ou dor íntima. Danos morais não configurados. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida na integralidade.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acordão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.